Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MARCO. INICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL E MÓVEIS. RESIDÊNCIA. DATA INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. EFEITO AFASTADO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. DATA CARTORIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto: Ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Marco inicial estatuído com base nas provas testemunhais. A partilha sobre outros valores foi julgada improcedente. Apelo da ré para afastar os benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao requerente e partilhar todos os ônus da vida em comum. Apelo do réu para que fosse reconhecido o julgamento extra petita e, alternativamente, a observância da data erigida no ato cartorial.

2. Para a caracterização da união estável, deve ser comprovada a convivência pública, contínua e duradoura com intuitu familiae, o que não foi possível extrair das provas testemunhais, pois houve colidência entre os interregnos deduzidos nos depoimentos.

3. Em que pese a prova constituída pelo autor, lastreada na data constante da escritura pública de reconhecimento da união estável, deve-se salientar que tal documento possui presunção relativa de veracidade no dado ali registrado, consoante dispõe os art. 215 e 219 do CPC, de modo que, havendo prova de que a união se iniciou em data posterior, esta deve ser efetivamente considerada. Precedente.

4. Além de se considerar como premissa a presunção relativa dos efeitos da revelia, continua o autor com o dever de se desincumbir do ônus da prova, no tocante à comprovação da data a quo para reconhecimento da união estável. Assim, afasta-se o efeito da revelia produzido, em observância à exceção do art. 345 do CPC (ausência de verossimilhança da alegação do autor), sendo permitido ao magistrado valer-se das provas acostadas em contestação, ainda que intempestiva, a fim de chegar o mais próximo possível da verdade real, dada a complexidade da causa.

5. Na extinção da união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos onerosamente na constância do relacionamento, se não houver pacto em sentido contrário.

6. Negou-se provimento aos recursos de apelação.